Tribunal: STF
Processo: Rp 972
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-13
Data de publicação: 1983-04-13

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. 1) Magistério. Legislação Estadual
consequente à Lei Federal nº. 5.692, de 11.8.71, que fixou diretrizes e
bases para o ensino de primeiro e segundo graus. Procedência da
argüição de
inconstitucionalidade, quanto ao art. 9º, 'caput', e seus parágrafos
1º e 2º, das disposições transitórias da Lei Complementar nº. 114, de
13.11.74, do Estado de São Paulo, ante o art. 176, parágrafo 3º, VI,
da ConstituiÇÃo Federal. 2) Embargos de declaração. Possibilidade
de serem opostos por terceiros interessados (CPC, art. 499 e § 1º).
Rejeição, ante a inexistência dos defeitos apontados pelos embargantes.